Tribunal: TJBA
Processo: 0565291-13.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565291-13.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: RAMIRES DE ARAUJO LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA. LESÕES. MEMBRO INFERIOR, TORNOZELO E PÉ ESQUERDOS. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. BIS IN IDEM. LESÕES EM SUBESTRUTURAS DE UM MESMO SEGMENTO ANATÔMICO CORPORAL. INOBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PREVISTA NA LEI N.º 6.194/74. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. A Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/09, estabelece que a indenização por invalidez permanente parcial incompleta será proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional da parte afetada, conforme tabela legal, vedando-se a sobreposição de percentuais indenizatórios em subpartes de um mesmo segmento anatômico corporal.

2. Reconhecida a configuração do bis in idem, quando da quantificação das lesões do tornozelo e pé esquerdos, subestruturas corporais que já pertencem ao mesmo segmento corporal de maior extensão, o membro inferior esquerdo.

3. Manutenção da indenização do membro inferior esquerdo, que engloba múltipla lesões e em razão da perda de função mais comprometedora para o segurado.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0565291-13.2016.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelantes
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
E

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

e como apelada
RAMIRES DE ARAUJO LIMA DA SILVA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).